Tribunal: TJMT
Processo: 0008058-47.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008058-47.2012.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA PEGORINI ROCHA - CPF: 007.227.521-99 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), PEDRO BOTELHO PIMENTEL - CPF: 414.618.511-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A rubrica lançada no contrato originário, na declaração firmada pelo exequente/apelado e no documento emitido pelo banco quando do cancelamento dos cheques correspondem à rubrica da exequente/apelante, o que inevitavelmente a legitima a propor esta demanda executiva, por restar demonstrado ser ela a sócia proprietária da empresa nominada no cheque, bem como a titular do direito em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAMILA PEGORINI ROCHA
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução contra Devedor Solvente n. 0008058-47.2012.8.11.0015, ajuizada em face de
PEDRO BOTELHO PIMENTEL
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, para reconhecer ilegitimidade ativa da parte exequente (ID 176884476).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, pois na condição de única sócia proprietária da empresa nominada no cheque que embasa a ação executiva, mediante endosso em branco.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para afastar a ilegitimidade ativa da exequente, com consequente prosseguimento da ação de execução (ID 176884478).

O executado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 176884485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o cheque que embasa esta demanda executiva é nominal à “Bonita Bijouteriais” (ID 176884462 - Pág. 10 – fls. 89), razão pela qual o sentenciante entendeu pela ilegitimidade ativa de Camila Pegorini Rocha para o ajuizamento desta ação, mormente porque não consta do versa da referida cártula o respectivo endosso.

Ocorre que, não remanesce dúvidas de que a hipótese se trata de endosso em branco, uma vez que que é a exequente/apelante a titular do crédito estampado no título, uma vez que é ela a titular do direito advindo do distrato que deu causa à emissão da referida cártula.

Com efeito, é a ora exequente/apelante quem assinou o Contrato Comercial firmado (em 14/09/2011) com a “Botelho Pimentel e Carvalho Ltda.”, sendo que do pacto constou que o ramo de atividade a ser desempenhado no local seria o de “Comércio de Bijuteriais e Acessórios”, conforme se infere do documento colacionado ao ID 176884462 - Pág. 14 (fls. 93).

Naquela ocasião, constou do contrato que o pagamento do valor da unidade (R$ 14.700,00) dar-se-ia mediante o pagamento do sinal na quantia de R$ 700,00 (por meio do cheque de no. 134), mais uma entrada, a ser paga em 30/09/2011, no importe de R$ 4.000,00 (por meio do cheque no. 135) e mais cinco parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada uma, a serem pagas por meios dos cheques nos. 136, 137, 138,139 e 140.

Empós, havido o desacordo comercial entre as partes, o próprio executado/apelado firmou (em 20/12/2011) a “Declaração” encartada ao ID 176884462 - Pág. 15/16 (fls. 94/95), nos seguintes termos:

“Declaramos para os devidos fins que conforme acordo firmado no dia 19/12/2011 torna-se cancelada a compra da loja de número 29 do CENTRO COMERCIAL ALTA FLORESTA, por motivo de atraso na entrega da obra
causando transtornos à cliente
Sra. Camila Pagorini Rocha RG 1776372-0, SSP-MT, CPF. 007.227.521-99
, domiciliada a R. das Nogueiras 169 – Centro – Sinop-MT.

Ciente da situação
o Sr. Pedro Botelho Pimentel
sócio proprietário da construtora Botelho Pimentel e Carvalho LTDA
considera nula tal transação
.

Sendo assim a mesma terá que sustar os cheques que na época da compra foram emitidos
.

Banco 104, Caixa Econômica Federa, agência 0854 c/c 1523-5 e cheques n. 138, 139 e 140.

Sendo assim, dato e assino.

20/12/2011.”
(SIC)

Ato contínuo, a ora exequente/apelante promoveu a suspensão dos cheques a que faz menção o executado/apelado na referida declaração, na qual consta como solicitante a empresa “Bonita Bijuterias e Acessórios”, com o lançamento da rubrica da ora exequente/apelante, consoante se observa do documento de ID 176884462 - Pág. 17 (fls. 96).

Como se vê, a rubrica lançada no contrato originário (ID 176884462 - Pág. 14 – fls. 93), na declaração firmada pelo exequente/apelado (ID 176884462 - Pág. 15/16 – fls. 94/95) e no documento emitido pelo banco quando do cancelamento dos cheques (ID 176884462 - Pág. 17 – fls. 96), correspondem à rubrica da exequente/apelante (vide procuração encartada ao ID 176884462 - Pág. 8 (fls. 87), o que inevitavelmente a legitima a propor esta demanda executiva, por restar demonstrado ser ela a sócia proprietária da empresa nominada no cheque, bem como a titular do direito em questão.

Ora, pensar ao contrário seria premiar o executado/apelado que não bastasse não cumprir com o contrato entabulado, se valeu dos valores representados pelos cheques nos. 134, 135, 136 e 137, compensados antes do distrato comercial, e dado o cheque em questão como devolução do montante pago o sustou, amargando a exequente/apelante prejuízo financeiro.

Logo, resta caracterizada a legitimidade ativa da exequente/apelante, de modo que a sentença merece reforma.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a legitimidade ativa da exequente/apelante, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023